Tribunal: TJDFT
Processo: 0002887-80.2017.8.07.0004
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE.
I – Os alimentos são fixados em observância ao binômio necessidade e possibilidade, verificados em cada demanda.
II – O acervo probatório evidencia que o réu não tem emprego formal e exerce esporadicamente trabalho em lavouras, de modo que os alimentos fixados, em favor do seu filho, são razoáveis e atendem o binômio necessidade e possibilidade. Mantida a r. sentença.
III – Apelação desprovida.